Tribunal: TJBA
Processo: 0008525-25.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008525-25.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRIONE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR, JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM

APELADO: PAULA TATIANA SILVA FARIAS

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. REVISÃO PROGRAMADA REALIZADA. POSTERIOR OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO. VÍCIO DO PRODUTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO AO PERITO. ESCLARECIMENTOS AO LAUDO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 18 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I – O cerne da inconformidade em apreço, pela FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA – fabricante, reside na alegada nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da perícia ter sido realizada por profissional não especializado em mecânica automotiva, além de, sucessivamente, a necessidade de redução da indenização por danos morais e verba honorária sucumbencial; e, pela BRIONE VEICULOS LTDA – concessionária, reside em alegada ilegitimidade passiva, além de, sucessivamente, a inocorrência de danos morais e ausência de responsabilidade solidária entre as rés.

II – Da detida análise do trâmite processual, verifica-se que inexistiu qualquer impugnação tempestiva da apelante, quando da nomeação da perita, o que restou devidamente corroborado em sede de julgamento do agravo de instrumento nº 8009702-18.2020.8.05.0000 (ID 42355782/ 42355792). Preclusão. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil.

III – A especialista prestou os esclarecimentos ao laudo pericial suscitados pelas partes (ID 42355484/42355489). Ausência de cerceamento de defesa.

IV – A venda do veículo ao consumidor é feita mediante intermediação da concessionária com o fabricante, restando clara a responsabilidade solidária destes, que se unem com objetivo de auferir lucro, passando todos a fazerem parte da cadeia de consumo, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, podendo a parte autora demandar em face de qualquer destes.

V – Do cotejo entre o laudo pericial produzido nos autos (ID 42355328/42355347) e os respectivos esclarecimentos (ID 42355484/42355489), restou demonstrado que o incêndio foi provocado por “fenômeno intrínseco ao sistema de circulação do combustível e funcionamento do motor” e “excluem ação externa ou induzida”.

VI – Demonstrado que o recorrido experimentou transtorno que supera mero aborrecimento, o reconhecimento da responsabilidade da parte ré e sua condenação à reparação dos danos morais causados deve ser mantida.

VII – O valor da indenização fixada pelo Juízo de primeiro grau por danos materiais e morais – R$15.000,00 (quinze mil reais), atende aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes desta e. Corte de Justiça.

VIII – Recursos de apelação não providos, mantendo a condenação da parte ré à obrigação de restituir um veículo equivalente ao adquirido pela autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos de nº

0008525-25.2011.8.05.0113
, em que são apelantes
BRIONE VEICULOS LTDA
e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
e apelada
PAULA TATIANA SILVA FARIAS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.